Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO DE IMPORTUNAÇAO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. INQUÉRITO POLICIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DA RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DO CONJUTO PROBATÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela empresa ré, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. Tratando-se de relação de consumo o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
3. Conforme o Código Civil, o empregador é responsável civilmente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigo 932, inciso III). O artigo 933 do mesmo diploma legal determina que o empregador, ainda que não haja culpa de sua parte, responde objetivamente pelos danos causados em razão de atos praticados pelos terceiros indicados no inciso III do artigo 932.
4. De acordo com o artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil pode ser apurada independentemente da responsabilidade penal, sendo vinculante aos demais o processo criminal tão somente quando a absolvição se der por comprovada inexistência do fato, ausência de autoria ou reconhecida excludente de ilicitude. Ou seja, mesmo que o réu tenha sido absolvido em uma das ações penais em que a autora foi vítima, em razão do ato praticado não configurar infração penal (artigo 386, III do Código de Processo Penal), isso não impede que a vítima busque reparação por danos morais na esfera cível.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor só pode ser excluída quando demonstrado, com base nos documentos acostados aos autos, que o evento danoso ocorreu por caso fortuito/força maior (artigo 393 do CC), inexistência do defeito (artigo 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (artigo art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. No caso concreto restou evidenciada a falha na prestação de serviços da academia em razão de ato ilícito praticado por seu funcionário contra a aluna dentro do estabelecimento.
7. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor.
8. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.
9. Não restando comprovada a alegação de existência capacidade econômica da beneficiária capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, inviável o acolhimento da impugnação ao benefício da gratuidade, devendo ser mantida a gratuidade da justiça concedida pelo Juízo de origem.
10. Recurso conhecido e improvido.